Tribunal: TJSP
Processo: 2230393-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Obrigação de Não Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de segredo de justiça e antecipação de tutela em ação de obrigação de não fazer c.c. indenização por danos morais. Demandantes alegam divulgação indevida de

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Obrigação de Não Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de segredo de justiça e antecipação de tutela em ação de obrigação de não fazer c.c. indenização por danos morais. Demandantes alegam divulgação indevida de informações confidenciais por ex-prestadoras de serviços advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para proteger informações confidenciais dos demandantes, considerando o risco de nova divulgação.
III. Razões de Decidir
3. Documentos nos autos principais já estão em sigilo, não havendo interesse recursal quanto a este pedido.
4. Verossimilhança na alegação de divulgação indevida de dados confidenciais, evidenciando perigo de dano aos demandantes.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido para determinar às agravadas que se abstenham de publicizar informações confidenciais do GRUPO VIVAZ ENERGIA, sob pena de multa de R$ 20.000,00 por compartilhamento indevido.
Tese de julgamento: Em cognição não exauriente, a proteção de informações confidenciais afigura-se essencial para evitar danos irreparáveis aos segredos comerciais dos agravantes, bem como ao direito à intimidade e ao sigilo profissional.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 189, art. 300, art. 1.026, § 2o.
Constituição Federal, art. 5o, incisos X e XIV.
Jurisprudência Citada:
Superior Tribunal de Justiça, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006.